Tribunal: TJES
Processo: 5000637-06.2024.8.08.0007
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-11-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000637-06.2024.8.08.0007
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP - ENERGIAS DO BRASIL S.A.
RECORRIDO: EVALDO LUIS PINHEIRO DE FREITAS e outros
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5000637-06.2024.8.08.0007

RECORRENTE:
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.

RECORRIDO
: EVALDO LUIS PINHEIRO DE FREITAS e ROSIMERI MODENEZE DE FREITAS.

PROJETO DE VOTO

Relator - Dr. Grécio Nogueira Grégio

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. INTERRUPÇÃO DO FORNECIMENTO POR TRÊS DIAS CONSECUTIVOS DURANTE O FERIADO DE ANO NOVO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESSENCIAL. ALEGAÇÃO DE FORÇA MAIOR (DESCARGA ATMOSFÉRICA) NÃO COMPROVADA. ÔNUS DA REQUERIDA. DANO MORAL CONFIGURADO. TRANSTORNO QUE ULTRAPASSA O MERO ABORRECIMENTO. SENTENÇA MANTIDA.

1.

Trata-se de ação de indenização por danos morais na qual os autores narram a interrupção do fornecimento de energia elétrica em sua residência por aproximadamente 3 (três) dias, abrangendo o período do feriado de Ano Novo (de 30/12/2023 a 02/01/2024), causando-lhes diversos transtornos.

2. A sentença julgou parcialmente procedente o pedido para condenar a requerida ao pagamento de R$5.000,00 (cinco mil reais) a título de indenização por danos morais para cada autor.

3. Recurso interposto pela parte requerida (EDP), no qual reitera a preliminar de ilegitimidade ativa, por não estarem os autores como titulares da conta de energia. No mérito, sustenta a ausência de falha no serviço, atribuindo a interrupção a uma descarga atmosférica (força maior), e defende a inexistência de dano moral ou, subsidiariamente, o excesso do valor arbitrado.

4. A r. sentença não merece reparos. Rejeita-se a preliminar de ilegitimidade ativa, pois, como bem pontuado na origem, os autores são os efetivos residentes e destinatários finais do serviço, sendo partes legítimas para pleitear a reparação pelos danos sofridos. No mérito, a concessionária recorrente não se desincumbiu de seu ônus de comprovar a alegada excludente de responsabilidade (art. 373, II, CPC), pois não apresentou qualquer laudo técnico ou meteorológico que atestasse a ocorrência da descarga atmosférica. A interrupção de um serviço essencial por um período tão prolongado, especialmente durante uma data festiva de grande importância como o Réveillon, extrapola em muito o mero aborrecimento e configura grave falha na prestação do serviço, gerando dano moral presumido (
in re ipsa
). O valor de R$5.000,00 (cinco mil reais) por autor mostra-se razoável e proporcional à angústia e aos transtornos vivenciados, não merecendo redução.

5. Isto posto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a sentença por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95, e do Enunciado nº 11 das Turmas Recursais.

6. Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, na forma do art. 55 da Lei 9.099/95.

MARCOS AURELIO SOUSA JUNIOR

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO –
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de projeto de voto elaborada pelo Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)